Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019696-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO - CPF: 318.421.271-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019696-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO

AGRAVADOS: MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS AS, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A e ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS E AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES - EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DO PLANO DE REPACTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora tenha ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, se a autora deixou de apresentar o plano de repactuação, não se evidencia a probabilidade do direito para limitação dos descontos em 30% do seu rendimento, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento deve primeiro ser analisado pelos credores e instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO
na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A e ITAU UNIBANCO S.A.,
contra a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos no benefício previdenciário da autora em 30% dos seus rendimentos, suspender a exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação, bem como para proibir os demandados de inserir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta a agravante que as prestações descontadas dos seus vencimentos e da conta corrente consomem 83,48% de seus rendimentos, comprometendo a sua subsistência.

Alega a necessidade de limitação dos descontos para que seja resguardada a proteção ao seu salário e ao mínimo existencial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 228666150).

Contraminuta dos agravados CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A e BANCO DAYCOVAL S/A pelo desprovimento (IDs 231565153 e 233688673, respectivamente).

Sem contraminuta pelos demais recorridos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pela ora agravante, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra a autora que embora aufira um salário bruto de R$ 8.196,19, (oito mil cento e noventa e seis reais e dezenove centavos), recebe apenas o valor líquido R$ 2.608,86 (dois mil seiscentos e oito reais e oitenta e seis centavos) em virtude dos descontos de empréstimos e cartão de crédito.

Sob a alegação de que vive em situação de miserabilidade, bem como que precisa do mínimo existencial para sua subsistência, ajuizou a presente ação com pedido liminar
.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante defende o direito à limitação dos descontos dos seus rendimentos em 30%, a suspensão d
a exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação
, bem como a abstenção de inscrição do seu nome dos cadastros de inadimplentes com base na Lei do Superendividamento.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese, observa-se dos autos de origem que a autora não apresentou o plano de repactuação de dívidas na audiência de conciliação, realizada em 26/07/2024, requerendo o prazo de 05 dias para a sua juntada (ID 163558023).

Verifica-se ainda, que após o transcurso de tal prazo, apenas peticionou nos autos requerendo que as demandadas apresentassem os contratos para elaboração do plano (ID 163915018).

Assim, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Logo, ausente, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.

Isto porque, o plano de pagamento precisa ser analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 30% ou exclusão/proibição de inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos, sobretudo ao se levar em consideração que o valor dos vários empréstimos e dos débitos de cartões de crédito correspondem, segundo a agravante, 59,26% do seu rendimento.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do agravante à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, a suspensão da cobrança dos demais valores, assim como a proibição de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.-” (TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024